Tribunal: TJBA
Processo: 8052711-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052711-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: M. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. ADOLESCENTE DIAGNOSTICADO COM HIDRADENITE SUPURATIVA GRAVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. USO OFF-LABEL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E ART. 300 DO CPC. PARECER FAVORÁVEL DO NAT-JUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Senhor do Bonfim contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40mg a adolescente diagnosticado com Hidradenite Supurativa grave, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

II. Questões em discussão:

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município, sob o argumento de que a responsabilidade pelo tratamento de alta complexidade seria do Estado da Bahia e da União.

Mérito acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a legalidade do fornecimento judicial do fármaco, considerando a alegação de uso off-label e restrição etária em diretrizes da CONITEC.

III. Razões de decidir:

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o dever de prestar assistência à saúde é de responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O cidadão pode exigir o tratamento de qualquer dos entes, restando configurada a legitimidade passiva do Município agravante.

A concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) ampara-se na demonstração do risco à integridade física do paciente, portador de patologia crônica e dolorosa, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais.

O caso preenche cumulativamente os requisitos estipulados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, mediante apresentação de laudo médico que atesta a imprescindibilidade do remédio, comprovação da hipossuficiência financeira e o regular registro do produto na ANVISA.

A alegação de restrição etária ou ausência de recomendação específica da CONITEC para o uso da medicação não impede o seu fornecimento. O uso off-label é admitido pela jurisprudência pátria quando respaldado por evidências científicas e indicação clínica individualizada, elementos corroborados na espécie por laudo médico e nota técnica favorável do NAT-JUS, além de manifestação favorável da Procuradoria de Justiça.

IV. Dispositivo e teses:

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Teses adotadas: "A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não se admitindo a arguição de ilegitimidade passiva do Município" e "A indicação off-label não obsta o fornecimento de medicamento não padronizado, desde que atestados seus requisitos técnicos e preenchidos os pressupostos do Tema 106 do STJ."

Referências:
Constituição Federal, art. 196.
Código de Processo Civil, art. 300.
STF, Tema 793.
STJ, Tema 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052711-54.2025.8.05.0000, Agravante MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM- BA e Agravados(as) M. D. S. S. representado por seu genitor Renato Xavier de Souza Filho

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.